Tribunal: TJDFT
Processo: 0732213-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PENHORA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, e, conforme o claro enunciado sumular n. 410 do c. Superior Tribunal de Justiça: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".
2. O valor fixado a título de astreintes deve observar a menor oneração possível. A multa em espeque tem a finalidade de persuadir o devedor a cumprir a obrigação e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Para sua fixação, o valor deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Verifica-se a possibilidade de redução da multa, quando caracterizada alegada exorbitância ou desproporcionalidade com a obrigação de manutenção domiciliar da saúde da beneficiária após cirurgia de introdução de sonda gástrica para se alimentar, receber líquidos e medicamentos. O interesse em receber as astreintes não pode se elevar ao direito subjetivo pretendido com a ação, sob pena de se tornar instrumento de enriquecimento ilícito.
4. Recurso parcialmente provido.